Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPERMEABILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. NORMA TÉCNICA NBR No 15575. PRAZO DE GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS QUE NÃO INTERFERE NO DIREITO DE RECLAMAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR EVENTUAIS OUTROS VÍCIOS DA OBRA. PROVA PERICIAL. FALHAS DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar decorrente de vícios construtivos ajuizada por condomínio edilício em face da construtora do empreendimento. A r. sentença reconheceu a existência de vários vícios nas obras de construção do empreendimento, conforme atestado pela perícia técnica, julgando procedente a ação.
2. A discordância da apelante/requerida com as conclusões apresentadas na perícia não enseja cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nova intimação da apelante/requerida para se manifestar de questões já respondidas pela perita em laudo anterior.
3. O Magistrado não fica adstrito aos fundamentos indicados pelas partes e nem é obrigado a responder individualmente todas as alegações por elas suscitadas quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão e resolver a controvérsia. Precedentes col. STJ.
4.O período de garantia previsto na Norma Técnica NBR no 15575 não se confunde com os prazos prescricionais para o ajuizamento de ação de reparação de danos em virtude da qualidade dos produtos utilizados na obra e dos eventuais danos ocasionados em decorrência de incorreções no cumprimento do projeto arquitetônico, identificadas após a entrega da obra. Prazo prescricional decenal (Súmula 194/STJ e art. 205, CC).
5. O laudo pericial analisou de forma detalhada, clara e exauriente sobre todos os vícios construtivos e a situação de cada problema apontado pelo condomínio, com fundamentos técnicos e precisos acerca dos métodos usados, além de ter respondido adequadamente os quesitos as partes.
6. Apelação conhecida e não provida.